Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717790-77.2020.8.07.0003 RECORRENTE: TERESA DE JESUS LUIZ CARDOSO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DADOS PESSOAIS DA AUTORA. EVENTUAL UTILIZAÇÃO PELA FILHA DA AUTORA. FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A necessidade da produção de provas para a formação do convencimento do Magistrado resolve-se mediante a aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. Assim, encontrando-se a matéria versada nos autos suficientemente instruída, pronta para o exame de mérito, rejeita-se a alegação de que o julgamento antecipado do mérito tenha acarretado prejuízo ao Apelante, uma vez que o Julgador agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. 2 – Segundo a Jurisprudência desta Corte de Justiça, a adesão ao serviço de cartão de crédito pode ser feita por meio de terminal eletrônico ou até mesmo pela simples utilização do cartão de crédito, independentemente de instrumento de contrato que contenha as assinaturas das partes. 3 – Conforme a prova dos autos, o endereço constante das faturas é o mesmo declinado pela Autora na petição inicial, bem como o número de telefone cadastrado junto à operadora para recebimento de mensagens de texto (SMS), além de o endereço de e-mail cadastrado para recebimento das faturas pertencer à filha da Autora. Tais elementos permitem inferir que a Autora, de fato, desbloqueou e utilizou os cartões de crédito, notadamente porque, nos termos gerais dos contratos consta que a adesão ao serviço poderá ocorrer no momento em que o consumidor solicitar o desbloqueio do cartão na central de atendimento ou nos canais disponibilizados pelo emissor, ou, ainda, no momento da realização da primeira compra, para os casos em que a proposta de adesão permitir a realização da compra antes do recebimento do plástico. 4 – A eventual realização das operações pela filha da Autora não teria o condão de afastar a obrigação de adimplir o crédito utilizado, pois, sendo verdadeira a hipótese, a Autora teria permitido, ainda que não intencionalmente, que terceira pessoa, de seu convívio familiar, tivesse acesso aos seus dados pessoais e os utilizasse para contrair dívidas nos cartões de crédito, devendo responder pelas consequências do inadimplemento. 5 – Tendo a Autora aderido aos contratos mediante o desbloqueio e uso dos cartões de crédito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, restando legítima a inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito, em face da inadimplência, e descabida, consequentemente, a vindicada indenização por danos morais. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, ao argumento de que faria jus à reparação do dano em face da presença do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pela recorrente com a negativação indevida de seu nome; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, defendendo que deveria ter ocorrido inversão do ônus da prova, por ser parte hipossuficiente; c) artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, porquanto entende que teria ocorrido contrariedade ao direito à intimidade. Afirma ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, defendendo que as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos causados a fraudes e delitos causados por terceiros no âmbito das operações financeiras. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Aponta infringência ao artigo 85 do CPC, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, e 927 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “ainda que eventualmente as operações tenham sido realizadas pela filha da Autora, possibilidade que se cogitou nos autos, tal fato não afastaria a obrigação de adimplir o crédito utilizado, pois, sendo verdadeira a hipótese, a Autora teria permitido, ainda que não intencionalmente, que terceira pessoa, de seu convívio familiar, tivesse acesso aos seus dados pessoais e os utilizasse para contrair dívidas nos cartões de crédito, devendo responder pelas consequências do inadimplemento. Destarte, tendo a Autora aderido aos contratos mediante o desbloqueio e uso dos cartões de crédito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, restando legítima a inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito, em face da inadimplência, e descabida, consequentemente, a indenização por danos morais vindicada” (ID 32871438). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor” (AgInt no AREsp n. 1.893.252/RJ, relatora Ministra Maria ISABEL GALLOTTI, DJe de 28/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Igualmente, o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.504.054/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 10/6/2022. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao artigo 5o, inciso X, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). O apelo também não pode transitar em relação ao artigo 85 do CPC, pois, segundo mencionado, a recorrente não apresentou a respectiva tese recursal, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, já que o recurso se revela, neste aspecto, deficiente. O especial não deve prosseguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no REsp n. 1.961.463/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). Por fim, retifique-se a autuação para constar recurso especial como classe processual. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027